Tribunal: STJ
Processo: 1525391-14.2019.8.26.0228
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2137560 - SP (2024/0137977-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JUNIOR SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LEONARDO BIAGIONI DE LIMA - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial provimento a recurso
especial para compensar integralmente a reincidência com a atenuante da confissão
espontânea, redimensionando as penas do delito de furto qualificado.
2. O agravante foi condenado a 2 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime
semiaberto, pelo delito de furto qualificado. O Tribunal de Justiça de origem negou
provimento à apelação da defesa e rejeitou os embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância pode ser
aplicado ao delito de furto qualificado, considerando a reincidência específica e os maus
antecedentes do agravante.
4. Outra questão em discussão é a possibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal
e do regime aberto, bem como da conversão da pena corporal em restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A reincidência específica e os maus antecedentes do agravante impedem a aplicação
do princípio da insignificância, devido à maior reprovabilidade do comportamento e à
periculosidade social da conduta.
6. A jurisprudência consolidada desta Corte considera que condições pessoais
desfavoráveis, como reincidência e maus antecedentes, são suficientes para obstar a
aplicação do princípio da insignificância.
7. A elevação da pena-base foi idoneamente justificada por vasta lista de processos
configuradores dos maus antecedentes, não havendo ser falar na depuração do art. 64,
inciso I, do Código Penal, aplicável à reincidência.
8. A fixação do regime semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos são justificadas pela reincidência e pelos maus
antecedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49396276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:25:57
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 75b041a5-d859-4b88-8809-1db2a804dd7f

9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A reincidência específica e os maus antecedentes impedem a
aplicação do princípio da insignificância em casos de furto, devido à maior
reprovabilidade do comportamento. 2. A habitualidade delitiva do agente é suficiente
para obstar a aplicação do princípio da insignificância, mesmo quando o valor da res
furtiva é de pequena monta. 3. A reincidência e os maus antecedentes obstam a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art.
44, III, do Código Penal".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, caput; Código Penal, art. 44, III;
Código Penal, art. 67.
STJ, AgRg no HC 813.238/SC, Rel. Min. Joel Ilan
Jurisprudência relevante citada:
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2.407.959/MG,
26/6/2023
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 06.08.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49396276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:25:57
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 75b041a5-d859-4b88-8809-1db2a804dd7f

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2137560 - SP (2024/0137977-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JUNIOR SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LEONARDO BIAGIONI DE LIMA - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial provimento a recurso
especial para compensar integralmente a reincidência com a atenuante da confissão
espontânea, redimensionando as penas do delito de furto qualificado.
2. O agravante foi condenado a 2 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime
semiaberto, pelo delito de furto qualificado. O Tribunal de Justiça de origem negou
provimento à apelação da defesa e rejeitou os embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância pode ser
aplicado ao delito de furto qualificado, considerando a reincidência específica e os maus
antecedentes do agravante.
4. Outra questão em discussão é a possibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal
e do regime aberto, bem como da conversão da pena corporal em restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A reincidência específica e os maus antecedentes do agravante impedem a aplicação
do princípio da insignificância, devido à maior reprovabilidade do comportamento e à
periculosidade social da conduta.
Documento eletrônico VDA49396279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:25:58
Código de Controle do Documento: d3f5f1cb-1de9-4956-a6bf-1766f32e9dca

6. A jurisprudência consolidada desta Corte considera que condições pessoais
desfavoráveis, como reincidência e maus antecedentes, são suficientes para obstar a
aplicação do princípio da insignificância.
7. A elevação da pena-base foi idoneamente justificada por vasta lista de processos
configuradores dos maus antecedentes, não havendo ser falar na depuração do art. 64,
inciso I, do Código Penal, aplicável à reincidência.
8. A fixação do regime semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos são justificadas pela reincidência e pelos maus
antecedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A reincidência específica e os maus antecedentes impedem a
aplicação do princípio da insignificância em casos de furto, devido à maior
reprovabilidade do comportamento. 2. A habitualidade delitiva do agente é suficiente
para obstar a aplicação do princípio da insignificância, mesmo quando o valor da res
furtiva é de pequena monta. 3. A reincidência e os maus antecedentes obstam a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art.
44, III, do Código Penal".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, caput; Código Penal, art. 44, III;
Código Penal, art. 67.
STJ, AgRg no HC 813.238/SC, Rel. Min. Joel Ilan
Jurisprudência relevante citada:
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2.407.959/MG,
26/6/2023
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 06.08.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JUNIOR SILVA SANTOS
contra a decisão de fls. 398-407, de minha Relatoria, que deu parcial provimento ao
recurso especial para compensar de forma integral a reincidência com a atenuante da
confissão espontânea, redimensionando as penas do delito do art. 155, § 4o, inciso II, do
Código Penal aos montantes de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime
semiaberto, e 11 (onze) dias-multa.
Documento eletrônico VDA49396279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:25:58
Código de Controle do Documento: d3f5f1cb-1de9-4956-a6bf-1766f32e9dca

Consta nos autos que o recorrente foi condenado a 2 (dois) anos, 6 (seis)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo delito do art. 155, § 4o,
inciso II, do Código Penal (fls. 215-216).
O Tribunal de justiça de origem negou provimento à apelação da defesa (fls.
279-293).
Os embargos de declaração da defesa foram rejeitados (fls. 325-329).
Nas razões do apelo nobre, a defesa pugna pelo reconhecimento da atipicidade
material da conduta delitiva em razão de o furto de três torneiras, avaliadas em R$
150,00 (cento e cinquenta reais), não implicar grave lesão ao bem jurídico resguardado
pela norma penal (fls. 305-308); requer a fixação da pena-base no mínimo legal, pois sua
elevação em 1/6 (um sexto) se deu sem fundamentação idônea, ressaltando que
condenações alcançadas por longo período de tempo não podem servir para justificá- la
de forma idônea (fls. 308-310); pleiteia a compensação integral entre a reincidência e a
confissão espontânea por serem igualmente relevantes já que ligadas à personalidade do
agente (fls. 310-316); ressalta ser cabível a fixação do regime aberto, pois o semiaberto
foi imposto sem qualquer fundamentação (fls. 316-318); e, por fim, requer a conversão
da pena corporal em restritivas de direitos por ausência de qualquer óbice para tanto (fls.
318-320).
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 340-351 e o recurso especial foi
admitido às fls. 380-381.
O Ministério Público Federal opinou pelo parcial provimento do recurso
especial apenas para reconhecer a compensação integral da confissão espontânea com a
reincidência (fls. 392-396).
Na decisão ora agravada, esta Relatoria conheceu em parte do recurso especial
e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento, nos termos do art. 255, § 4o, inciso III, do
RISTJ, para compensar de forma integral a reincidência com a atenuante da confissão
espontânea.
Nas razões do regimental, a defesa repisa o pleito de reconhecimento da
atipicidade material da conduta (fls. 416-420); insiste na fixação da pena-base no mínimo
legal (fls. 420-422); reitera os pedidos de fixação do regime aberto e de conversão da
pena corporal por restritivas de direitos (fls. 422-426).
Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão agravada ou o pelo
provimento do regimental (fls. 426).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49396279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:25:58
Código de Controle do Documento: d3f5f1cb-1de9-4956-a6bf-1766f32e9dca

Em que pesem os argumentos da parte agravante, a decisão impugnada deve
ser mantida incólume.
As controvérsias trazidas ao conhecimento e apreciação desta Corte dizem
respeito às teses a) de reconhecimento da atipicidade material da conduta; b) de fixação
da pena-base no mínimo legal; c) de compensação integral da confissão espontânea com
a reincidência; d) de fixação do regime aberto e e) de conversão da pena corporal em
restritivas de direitos.
O Tribunal de justiça de origem superou a tese de atipicidade material da
conduta em razão de o réu ostentar maus antecedentes e reincidência específica. É o que
se vê destas transcrições (fls. 285, grifei):

"Não bastasse, o réu ostenta

maus antecedentes e é
(fls. 19/25) e, por tal razão, não se pode falar em mínima
reincidente
ofensividade e reduzido grau de reprovabilidade da conduta e nenhuma
periculosidade da ação, requisitos necessários ao reconhecimento da
insignificância."

Sobre o tema, inicialmente, é importante ressaltar que a lei penal não deve ser
invocada para atuar em hipóteses desprovidas de significação social, razão pela qual os
princípios da insignificância e da intervenção mínima surgem para atuar como
instrumentos de interpretação restrita do tipo penal. Entretanto, a ideia não pode ser
aceita sem restrições, sob pena de o Estado dar margem a situações de perigo, na medida
em que qualquer cidadão poderia se valer de tal princípio para justificar a prática de
pequenos ilícitos, incentivando, por certo, condutas que atentem contra a ordem social.
Deste modo, esta Corte tem entendimento pacificado no sentido de que não há
que se falar em atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da
insignificância quando não estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização,
quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da
ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da
lesão jurídica provocada.
Fixadas as premissas acima, verifico que, na espécie, trata-se de situação que
não atrai a incidência excepcional do princípio da insignificância, pois o recorrente é
contumaz na prática de delitos contra o patrimônio (fls. 19/25), sendo possuidor de maus
antecedentes, além de reincidente, elementos que afastam o reduzido grau de
reprovabilidade da conduta e obstam, portanto, o reconhecimento do crime de bagatela.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA49396279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:25:58
Código de Controle do Documento: d3f5f1cb-1de9-4956-a6bf-1766f32e9dca

"DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO
SIMPLES.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. ACUSADO REINCIDENTE ESPECÍFICO,
QUE OSTENTA TRÊS CONDENAÇÕES ANTERIORES POR
FURTO. HABITUALIDADE DELITIVA. REPROVABILIDADE DO
COMPORTAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público de
Minas Gerais contra o acórdão do Tribunal estadual que aplicou o
princípio da insignificância em caso de furto simples, absolvendo o
acusado, apesar de sua reincidência específica e maus antecedentes.
2. Fato relevante. O valor dos bens furtados foi de R$ 50,00,
e o recorrido possui três condenações anteriores transitadas em julgado
por crimes de furto, demonstrando habitualidade delitiva.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça de Minas
Gerais reconheceu a atipicidade da conduta com base no princípio da
insignificância, considerando o valor inexpressivo da res furtiva, apesar
da reincidência e dos maus antecedentes do acusado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o princípio
da insignificância pode ser aplicado ao delito de furto simples quando o
valor do bem subtraído é de pequena monta, mas o agente é reincidente
específico e possui maus antecedentes.
III. Razões de decidir
5. A reincidência específica e os maus antecedentes do
recorrido impedem a aplicação do princípio da insignificância, devido à
maior reprovabilidade do comportamento e à periculosidade social da
conduta.
6. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior
considera que condições pessoais desfavoráveis, como reincidência e
maus antecedentes, são suficientes para obstar a aplicação do princípio
da insignificância.
7. A absolvição do recorrido, apesar do valor reduzido da res
furtiva, representaria um estímulo à continuidade da prática de crimes
contra o patrimônio, especialmente furto.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A reincidência específica e os maus
antecedentes impedem a aplicação do princípio da insignificância em
casos de furto, devido à maior reprovabilidade do comportamento. 2. A
habitualidade delitiva do agente é suficiente para obstar a aplicação do
princípio da insignificância, mesmo quando o valor da res furtiva é de
pequena monta."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput; CPP, art.
386, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 813.238
/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em
, DJe
; AgRg no HC 809.280/SC, Rel.
26/6/2023
29/6/2023
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
; AgRg no HC 706.743/SP, Rel.
26/6/2023
28/6/2023
Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
; AgRg no HC 796.563/MS, Rel. Ministro
6/6/2023
12/6/2023
Documento eletrônico VDA49396279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:25:58
Código de Controle do Documento: d3f5f1cb-1de9-4956-a6bf-1766f32e9dca

RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
22/5/2023
; AgRg no HC 528.128/SC, da minha relatoria, SEXTA
25/5/2023
TURMA, julgado em
, DJe
; AgRg no AREsp
15/5/2023
18/5/2023
2.181.616/MG,
Rel.
Ministro
JESUÍNO
RISSATO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJDFT),
SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
" (REsp n. 2.138.166
18/4/2023
24/4/2023
/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
11/6/2025
23/6/2025

"DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.
HABITUALIDADE
DELITIVA
EM
CRIMES
CONTRA O PATRIMÔNIO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava o reconhecimento da
atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da
insignificância, visando à absolvição do agravante.
2. O agravante foi condenado à pena de 1 ano de reclusão,
em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 155,
caput, do Código Penal. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
defesa, que buscava a aplicação do princípio da insignificância.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o
princípio da insignificância em caso de furto de valor ínfimo,
considerando a reincidência específica do agravante em crimes contra o
patrimônio.
III. Razões de decidir
4. A Corte estadual considerou que a aplicação do princípio
da insignificância não é cabível, pois o agravante é reincidente
específico em crimes contra o patrimônio, ostentando diversas
condenações transitadas em julgado, o que demonstra habitualidade
delitiva e afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta.
5. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
estabelece que a reincidência e os maus antecedentes afastam a
incidência do princípio da insignificância, mesmo em casos de valor
ínfimo da res furtiva.
6. O princípio da insignificância não se aplica a condutas
habituais juridicamente desvirtuadas, pois comportamentos contrários à
lei, quando transformados em meio de vida, perdem a característica de
bagatela.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A reincidência e os maus
antecedentes, indicando a habitualidade delitiva, afastam a aplicação do
princípio da insignificância. 2. O princípio da insignificância não se
aplica a condutas que se tornaram meio de vida, mesmo que o valor da
res furtiva seja ínfimo."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155.
Documento eletrônico VDA49396279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:25:58
Código de Controle do Documento: d3f5f1cb-1de9-4956-a6bf-1766f32e9dca

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp
2.407.959/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em 06.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.008.827/MG, Quinta Turma,
julgado em 28.11.2023" (AgRg no HC n. 980.532/SC, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
28/5/2025
).
2/6/2025

Portanto, conforme demonstrado, o acórdão prolatado pelo Tribunal a quo está
amparado pelos precedentes desta Corte Superior de Justiça quanto ao tema aventado,
incide, no caso, o Enunciado Sumular n. 83, STJ: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
".
decisão recorrida.
Prosseguindo, o tribunal estadual manteve a elevação da pena-base em 1/6
(um sexto) em razão de o réu ostentar maus antecedentes, configurados por vasta lista de
processos em que foi condenado; tendo pontuado que o prazo depurador do art. 64,
inciso I, do Código Penal só diz respeito à reincidência e não aos maus antecedentes. É o
que se vê destas razões (fls. 286-288, grifei):

"A básica foi fixada em 1/6 acima do mínimo legal, no caso,
em 02 anos e 04 meses, além do pagamento de 11 dias-multa, diante
dos maus antecedentes do réu, devidamente comprovados às fls. 19/25.
Ao contrário do que alega a douta Defesa, os maus
antecedentes restaram amplamente caracterizados, sendo a que a fração
adotada já o beneficiou em muito, diante da vasta lista de processos a
.
que foi condenado
Por outro lado, como se sabe, o prazo depurador que prevê o
art. 64, inciso I, do Código Penal, diz respeito tão somente à
. Assim, ultrapassado os 05 anos do cumprimento da pena
reincidência
ou trânsito em julgado, tal condenação não servirá como agravante para
fins de infração posterior, e sim como circunstância judicial
desfavorável (maus antecedentes).
[...]
Desse modo, não parece igualitário tratar igualmente uma
pessoa que nunca teve qualquer condenação frente aquele que ostenta
uma ou diversas outras condenações, ainda que fora do período
depurador."

Por ocasião do julgamento do Tema n. 150, a Suprema Corte sedimentou o
entendimento de não se aplicar ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo
quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal.
Eis o resumo desse julgado:

Documento eletrônico VDA49396279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:25:58
Código de Controle do Documento: d3f5f1cb-1de9-4956-a6bf-1766f32e9dca

"DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO
DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES
ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS.
POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só
considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado
que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos
distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal.
2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o
(art. 64, I,
prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência
do Código Penal).
3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir,
no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para
fins de fixação da pena-base em observância aos princípios
constitucionais da isonomia e da individualização da pena.
4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento,
mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte
tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo
quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do
Código Penal." (RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO,
Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277 DIVULG 20-11-2020
PUBLIC 23-11-2020).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se nos termos
desse julgado da Suprema Corte. É o que se vê destes precedentes:

"[...]
6. No STJ, é pacífica a orientação jurisprudencial no sentido
de que as condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas
pelo prazo de 5 anos previstos no art. 64, inciso I, do Código Penal -
CP, embora afastem os efeitos da reincidência, podem configurar como
e fundamentar a prisão preventiva (AgRg no RHC n.
maus antecedentes
181.083/GO, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 13/9/2023
).
[...]
9. Agravo regimental improvido" (AgRg no HC n. 992.459
/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
21/5/2025
30/5/2025

"[...]
5. O acórdão recorrido se encontra em consonância com a
jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que o prazo depurador
de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, não impede a
consideração de maus antecedentes.
[...]
Documento eletrônico VDA49396279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:25:58
Código de Controle do Documento: d3f5f1cb-1de9-4956-a6bf-1766f32e9dca

2. Condenações com trânsito em julgado há mais de 5 anos
podem ser consideradas para fins de maus antecedentes, pois o prazo
depurador do art. 64, I, do CP aplica-se apenas à reincidência.
[...]" (AgRg no AREsp n. 2.822.320/SP, relator Ministro
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
).
20/5/2025
28/5/2025

E ainda que assim não fosse, é possível verificar das certidões de fls. 19/25
condenações datadas de 2016 e 2017, que não podem ser consideradas tão antigas a
ponto de justificar alguma ressalva à aplicação do entendimento da Suprema Corte.
Dessa forma, a elevação da pena-base deve ser mantida.
No mais, o Tribunal de justiça local manteve o indeferimento da compensação
integral da reincidência com a confissão espontânea em razão da preponderância da
reincidência e por ser ela específica (fls. 288-290, grifei):

"Na segunda fase, pela
(fls. 19/25), as
reincidência específica
penas foram exasperadas em apenas 1/12, já considerando a
compensação com a atenuante da confissão, o que já o beneficiou em
muito.
Não há que se falar em compensação integral. É que, tal
atenuante já foi considerada, sendo a pena reduzida, apesar da
, nos termos do art. 67, do
reincidência ser legalmente preponderante
Código Penal.
[...]
E mais, tratando-se de reincidência específica, ainda que
, como se
reconhecida a confissão, não é cabível a compensação integral
tem decidido: [...]."

Ao decidir nesses termos, a Corte de justiça estadual o fez em franca
dissonância com a jurisprudência deste Tribunal, sedimentada no sentido da
possibilidade de compensação integral da reincidência com a confissão espontânea,
pouco importando o fato de a reiteração criminosa ser específica.
A propósito, a ementa do recurso repetitivo que apreciou o Tema n. 585:

"RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE
VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.
11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA
DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
INEXISTÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE.
ALEGAÇÃO
DESPROVIDA
DE
SUSTENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
VALIDADE
DOS
ATOS
PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS
Documento eletrônico VDA49396279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:25:58
Código de Controle do Documento: d3f5f1cb-1de9-4956-a6bf-1766f32e9dca

PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA
PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A
ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE.
1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem
expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência
concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer
sustentação probatória na alegação da defesa; ressaltou a validade dos
atos praticados, tendo-se evidenciado apenas um mero erro material, o
qual não se revelou apto a tornar nula a prova produzida, tendo ainda
destacado que a defesa, no momento oportuno, sequer impugnou a
perícia realizada, sendo certo haver nos autos outras provas da prática
delitiva. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo, nos
moldes postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório,
vedado nos termos da Súmula n. 7/STJ.
2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada
integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que
não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra
condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência
deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61,
I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional
com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos
princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
Precedentes.
3. No caso em exame, não se mostra possível proceder à
compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea,
tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações
definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante.
4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da
Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da
dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão
espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a
preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal,
sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da
confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da
individualização da pena e da proporcionalidade" (REsp n. 1.931.145
/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
).
22/6/2022
24/6/2022

Ainda nessa mesma direção:

"RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO MAJORADO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO
CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETOR CULPABILIDADE.
VALORAÇÃO
NEGATIVA.
RESTABELECIMENTO
NECESSÁRIO. PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE
EXECUÇÃO EM OUTRA AÇÃO PENAL. DIVERGÊNCIA
Documento eletrônico VDA49396279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:25:58
Código de Controle do Documento: d3f5f1cb-1de9-4956-a6bf-1766f32e9dca

JURISPRUDENCIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 61, I, DO CP.
ATENUANTES
E
AGRAVANTES.
COMPENSAÇÃO
PROPORCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
APENAS
UMA
CONDENAÇÃO UTILIZADA COMO REINCIDÊNCIA.
[...]
2. Nos termos da tese fixada por este Tribunal, por meio do
julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n.
1.931.145/SP, é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a
agravante da reincidência, seja ela específica ou não, excepcionados os
casos de múltipla reincidência.
[...]
3. Recurso especial parcialmente provido nos termos do
dispositivo" (REsp n. 2.123.847/AC, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
26/3/2025
31/3/2025

Assim, deve ser compensada a reincidência com a confissão espontânea.
Prosseguimento, com lastro nos maus antecedentes e na reincidência ostentada
pelo réu, o Tribunal de justiça local manteve o regime semiaberto e a denegação da
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 292-293, grifei):
"Quanto ao regime, mais uma vez não assiste razão à defesa.
Isso porque o réu, como se disse, ostenta maus antecedentes
, conjuntura da qual se extrai que tratar-se de pessoa já
e é reincidente
arraigada no submundo do crime, donde serena a conclusão pela
impossibilidade de sua permanência no corpo social sem que, antes,
passe por intensivo tratamento estatal, merecendo a ampla liberdade pro
regime aberto apenas quando satisfizer os requisitos, e restar
demonstrado que assimilou a terapêutica penal.
[...]
Além disso, os delitos contra o patrimônio, sem dúvida, têm
sido motivo de insegurança e desassossego para a comunidade,
abalando o convívio em sociedade, razão pela qual devem receber das
autoridades a necessária repressão, ainda que se trate de crime não
praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, sendo necessário
salvaguardar a sociedade.
Pelos mesmos motivos acima, impossível de falar em
substituição da pena corporal por restritivas de direitos."

De fato, de acordo com a jurisprudência sedimentada desta Corte, a existência
de circunstância judicial desfavorável e de reincidência justifica, de maneira idônea, a
fixação de regime mais grave que o demandado pela pena imposta e o indeferimento da
conversão da punição corporal em restritivas de direitos.
No sentido dessas orientações:

"[...]
Documento eletrônico VDA49396279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:25:58
Código de Controle do Documento: d3f5f1cb-1de9-4956-a6bf-1766f32e9dca

6. A substituição da pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direitos é inviável quando ausentes os requisitos subjetivos
do art. 44, III, do Código Penal, como ocorre no caso concreto, em
razão da reincidência e da presença de maus antecedentes, sendo
IV.
igualmente justificada a fixação do regime semiaberto.
DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
[...]
3. A reincidência e os maus antecedentes obstam a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
nos termos do art. 44, III, do Código Penal" (AgRg no REsp n.
2.036.770/PR,
relator
Ministro
Carlos
Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
10/6/2025
16/6/2025

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). DOSIMETRIA
DA PENA. REPRIMENDA INFERIOR A 4 ANOS. MAUS
ANTECEDENTES
E
REINCIDÊNCIA.
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
MANUTENÇÃO
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.
Agravo regimental improvido" (AgRg no HC n. 934.134/SP,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.).
16/9/2024
24/9/2024

Portanto, não há se falar em fixação do regime aberto e em conversão da pena
corporal em restritivas de direitos.
Assim, estando em absoluta sintonia com a jurisprudência desta Corte, a
decisão agravada deve ser mantida incólume.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49396279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:25:58
Código de Controle do Documento: d3f5f1cb-1de9-4956-a6bf-1766f32e9dca

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0137977-0
REsp 2.137.560 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15253911420198260228 23932019
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JUNIOR SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LEONARDO BIAGIONI DE LIMA - DEFENSOR PÚBLICO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JUNIOR SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LEONARDO BIAGIONI DE LIMA - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422455158183080=40;0@
2024/0137977-0 - REsp 2137560 Petição : 2025/0062465-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49387081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:29:00
Código de Controle do Documento: E3792C12-ABB0-4B72-947D-2C41AE0FB26D